Tribunal: TJDFT
Processo: 0732091-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOR DE IDOSA E FILHA MENOR. REDE DE APOIO FAMILIAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com base no art. 117, III, da LEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão domiciliar humanitária pode ser concedida a condenado em regime fechado, diante da alegação de que é cuidador exclusivo de familiares dependentes — a bisavó idosa e a filha menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, sendo possível sua extensão a regimes mais gravosos apenas em situações excepcionais devidamente comprovadas.
4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar a apenados em regime semiaberto ou fechado, desde que comprovada a imprescindibilidade da presença do sentenciado no lar, por inexistência de rede de apoio.
5. O relatório psicossocial indica que tanto a filha menor quanto a bisavó do sentenciado contam com ampla rede de apoio familiar, composta pela genitora, irmão e genitora da criança, o que afasta a tese de indispensabilidade exclusiva do apenado.
6. A bisavó do apenado apresenta autonomia funcional, é responsável pelas refeições da família, realiza atividades diárias com independência e declarou que viajará para cuidar de sua própria mãe, o que evidencia ausência de vulnerabilidade extrema.
7. A mãe da criança confirmou ter condições de arcar com cuidados alternativos, inclusive com a possibilidade de matrícula em creche, demonstrando capacidade de prover o sustento e assistência necessários à menor.
8. A presença paterna, ainda que valiosa, não se confunde com indispensabilidade absoluta para a formação da criança, sendo legítima a imposição da pena, conforme os parâmetros constitucionais e legais.
9. A ausência de situação excepcional que inviabilize o cumprimento da pena em regime fechado e a existência de alternativas viáveis afastam o deferimento da prisão domiciliar em caráter humanitário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a comprovação da absoluta imprescindibilidade do apenado no cuidado direto e exclusivo de dependente, o que não se verifica quando há rede de apoio familiar suficiente. O cumprimento da pena privativa de liberdade não se torna incompatível com o direito à convivência familiar, salvo em hipóteses excepcionais de risco efetivo de abandono ou desassistência. A autonomia funcional de idoso e a capacidade da genitora de prover cuidados à filha menor afastam a configuração de situação excepcional que justifique o afastamento da norma legal.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III; CF/1988, arts. 5o, XXXV e XLVI; art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 984.286/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 20/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 907.987/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 2008611, 0717648-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 11/06/2025, DJe 24/06/2025; TJDFT, Acórdão 2016868, 0718373-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 03/07/2025, DJe 12/07/2025.